Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe Reclamação Processo n. 0721444-13.2022.8.07.0000 Reclamante (s) Felipe Rebouças Demosthenes Marques Reclamado(s) Tam Linhas Aéreas S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por Felipe Rebouças Demosthenes Marques, com fundamento no art. 988, II c/c art. 927, IV, do CPC, e na Resolução no 3/2016, do STJ, frente a pronunciamento judicial do Juizado Especial Cível de Brasília. Sustenta o reclamante, em apertada síntese, que os atos judiciais impugnados descumpriram claramente, e sem fundamentação, os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Diz que todo o imbróglio surge pois este advogado está tentando fazer valer seu direito e solicitando algo como uma simples fundamentação, pois cumpriu todos os requisitos (curso superior em Direito, inscrição regular na OAB, procuração nos autos com poderes especiais, etc), mas vem sendo tolhido do direito de pôr fim ao processo 0764393-38.2021.8.07.0016 do requerente Guilherme de Souza e Sá por ato não fundamentado. (sic) Tece considerações sobre direitos conferidos aos advogados pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94). Colaciona julgados que entende abonar sua pretensão. Afirma a inexigibilidade do pagamento de custas. Requer lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Indeferido o benefício postulado de justiça gratuita e ordenado o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de ser cancelada a distribuição (Id 37081510), quedou-se inerte o reclamante, conforme certificado ao Id 38474699. É o relatório. Decido. 1. Do cancelamento da distribuição por falta de comprovação do pagamento das custas Em decisão proferida ao Id 37081510 foram indicados os fundamentos legais autorizadores da exigência do recolhimento de custas para regular processamento dos feitos judiciais, inclusive da Reclamação, procedimento de caráter jurisdicional e autônomo, que dá ensejo a nova relação processual com vistas a resguardar estrita observância à competência dos tribunais - STF e STJ, inclusive - e à autoridade de suas decisões. De fato, o instituto da Reclamação, considerada a disciplina a ela conferida pelo Código de Processo Civil de 2015 nos artigos 988 a 993, tem natureza de ação autônoma, uma vez que consubstancia pretensão a ser formalmente aduzida em petição dirigida ao juízo competente e cuja higidez dependerá da observância de pressupostos processuais positivos e negativos, entre os quais os atinentes à capacidade e legitimidade das partes; ausência de coisa julgada, perempção e litispendência. Daí porque assentado como devido o pagamento de custas processuais para regular preparo de procedimento instaurado no exercício do direito de ação, tanto que a ele atribuído valor/expressão econômica e sua extinção ocorre pela resolução com ou sem exame de mérito da pretensão deduzida pelo reclamante. Vale consignar que para o caso concreto foi atribuída "à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais / condenação nos autos originários)", conforme expresso na peça vestibular de Id 36816216. Logo, inafastáveis as disposições postas no Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal, Decreto-Lei n. 115/1967, e em Resolução n. 3/2021, editada pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como afirmado na decisão catalogada ao Id 37081510, que ordenou ao reclamante o recolhimento das custas. Quanto ao ordenamento processual civil em vigor, estabelece o art. 82 o seguinte comando: Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Já o art. 290 do mesmo diploma processual prevê: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Ora, indeferida, por decisão desta relatoria, a gratuidade de justiça e concedido prazo para recolhimento das custas e juntada aos autos do respectivo comprovante de pagamento, cumpria ao reclamante atender ao ônus processual de demonstrar o atendimento desse requisito extrínseco para exame da peça vestibular. Todavia, apesar de intimado a fazê-lo, quedou-se inerte, conforme certificado ao Id 38474699. A falta de recolhimento das custas iniciais, tendo em vista a obrigatoriedade legal de pagamento dessa verba, inviabiliza o seguimento da demanda, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV), e atrai, como consequência, o cancelamento da distribuição, nos exatos termos do que dispõe o art. 290 da Lei Processual Civil brasileira. Colhem-se, sobre o tema, os seguintes julgados deste c. Tribunal: PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. TRANSCURSO IN ALBIS. VÍCIO SANADO EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. PRAZO DILATÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. CELERIDADE E EFETIVIDADE. VALORIZAÇÃO. ADITAMENTO. ACEITAÇÃO. PROVIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. CASSAÇÃO. 1.O provimento que, baseado no não recolhimento das custas iniciais no prazo assinalado, determina o cancelamento da distribuição, encerra conteúdo terminativo, pois colocara termo ao processo, negando-lhe trânsito, qualificando-se, pois, como sentença, sendo devolvido a reexame via de apelação, sendo indiferente para essa qualificação jurídica a denominação que lhe é conferida pelo prolator. 2. O recolhimento das custas processuais iniciais consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo da ação, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual. 3. Considerando que o prazo para saneamento da inicial é de natureza dilatória, o fato de a parte, conquanto não tenha atendido tempestivamente o chamamento, promover o recolhimento das custas iniciais de forma serôdia, legitima, mediante ponderação dos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais e da instrumentalidade das formas, agregados ao objetivo teleológico do processo e ao princípio da primazia do exame do mérito, que seja reputado saneado o vício e assegurado trânsito à ação, prevenindo-se que seja renovada nova lide idêntica. 4. Saneado o vício que traduzia óbice ao transcurso da ação, ainda que a destempo, os princípios da celeridade, economia e efetividade processuais e da instrumentalidade das formas recomendam que seja reputado saneado e assegurado trânsito ao processo, notadamente porque não compactua com o objetivo teleológico do processo que, como forma de materializar o direito subjetivo de ação que assiste à parte autora, tenha que renovar a mesma ação, enfrentando os custos materiais decorrentes, se possível o aproveitamento da formatada sem nenhum prejuízo para a parte contrária. 5. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1439276, 07392283420218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. FIXAÇÃO. ARTIGO 77, IV E §2o, DO CPC. AÇÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O art. 139, inciso IV, o Código de Processo Civil confere ao magistrado a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Reconhece-se o ato atentatório à dignidade da justiça quando são reiterados pela parte, sem a apresentação de novas evidências ou justificativas razoáveis, pedidos idênticos e já negados pelo juízo. Precedentes. 2. Não restando caracterizada a intensa gravidade na conduta da parte autora, viável a diminuição do valor da multa fixada por ato atentatório à dignidade da justiça a patamar razoável. 3. A omissão da autora no recolhimento das custas e despesas após determinação do juízo, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, leva ao cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em atenção aos artigos 290 e 485, inciso IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438034, 07042244720198070019, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUSTAS INICIAIS. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade da justiça por decisão transitada em julgado e determinado o recolhimento das custas iniciais, o não atendimento à ordem judicial, sem a apresentação de novos elementos que indiquem a modificação da situação financeira, enseja, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1436413, 07113417520218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I E IV DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1 A ausência de comprovação do pagamento das custas de ingresso, fora das hipóteses de isenção, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, bem como a extinção do processo, sem resolução de mérito, consoante o artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal. 3. Em regra, a extinção do processo sem resolução de mérito não autoriza a desoneração da parte autora do pagamento das despesas processuais. 3.1 Incita solução diversa, entretanto, o contexto fático em que a máquina estatal sequer é acionada para a citação da outra parte, nos casos de cancelamento da distribuição processual por ausência de recolhimento das custas, hipótese que se subsome à consequência específica do artigo 290 do Código de Processo Civil. 3.2 A manifestação da parte autora, que exterioriza a impossibilidade de arcar com os encargos legais e requer o cancelamento da distribuição da demanda, coaduna com o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, conforme preconizado pelo artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Com o cancelamento da distribuição da demanda por falta do pagamento das custas iniciais, deve ser afastada a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais. 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1428219, 07045427420218070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 16/6/2022) – grifo nosso Com esses fundamentos, com arrimo no art. 932, I, c/c o art. 290, do CPC, e art. 87, I e IX, do RITJDFT, DETERMINO o cancelamento da distribuição, e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas, nem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora